Tribunal: STJ
Processo: 2020126-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755461 - SP
(2024/0361710-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CAPELETTI
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA
ADVOGADA
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP321478
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se o termo inicial
do prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios deve ser contado
a partir da renúncia ao mandato ou do trânsito em julgado da homologação de
acordo.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na espécie, é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que
entende que o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de honorários
advocatícios deve ser contado a partir da renúncia ao mandato.
6. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula 83 do STJ, que
impede a reforma de acórdão alinhado à jurisprudência consolidada do Tribunal.
Documento eletrônico VDA55101642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 831ce766-d9cd-40b4-b78e-d909a3b3a3e8

7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. O prazo prescricional para cobrança de honorários
Tese de julgamento:
advocatícios é de cinco anos, contado da renúncia ou revogação do mandato,
conforme o
V, da Lei n.
2. A aplicação da Súmula n. 83 do
art. 25,
8.906/1994.
STJ impede a reforma de decisão alinhada à jurisprudência consolidada do
Tribunal. 3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
art. 1.021,
V; CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 25,
art. 1.021,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.341.616/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
42.586/SP,
Seção, julgado em
DJe de
STJ, AgInt nos
15/3/2022,
17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.760.825/SC,
julgado em 18/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 831ce766-d9cd-40b4-b78e-d909a3b3a3e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755461 - SP
(2024/0361710-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CAPELETTI
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA
ADVOGADA
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP321478
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se o termo inicial
do prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios deve ser contado
a partir da renúncia ao mandato ou do trânsito em julgado da homologação de
acordo.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na espécie, é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que
entende que o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de honorários
advocatícios deve ser contado a partir da renúncia ao mandato.
6. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula 83 do STJ, que
impede a reforma de acórdão alinhado à jurisprudência consolidada do Tribunal.
Documento eletrônico VDA53996740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 63069b66-5d65-4a4a-a384-692e4669beb4

7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. O prazo prescricional para cobrança de honorários
Tese de julgamento:
advocatícios é de cinco anos, contado da renúncia ou revogação do mandato,
conforme o
V, da Lei n.
2. A aplicação da Súmula n. 83 do
art. 25,
8.906/1994.
STJ impede a reforma de decisão alinhada à jurisprudência consolidada do
Tribunal. 3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
art. 1.021,
V; CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 25,
art. 1.021,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.341.616/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
42.586/SP,
Seção, julgado em
DJe de
STJ, AgInt nos
15/3/2022,
17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.760.825/SC,
julgado em 18/8/2021.
RELATÓRIO
MARIA APARECIDA CAPELETTI interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 369-373, que negou provimento ao agravo em recurso especial com
base na aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
A agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, ao caso.
Sustenta que a decisão monocrática incorreu em premissa equivocada ao
aplicar entendimento sobre o termo inicial da prescrição de honorários,
defendendo que, no caso, a contagem do prazo prescricional deve ocorrer a partir
do trânsito em julgado da homologação de acordo, em
e não da
26/11/2015,
renúncia.
Documento eletrônico VDA53996740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 63069b66-5d65-4a4a-a384-692e4669beb4

Argumenta que a própria decisão agravada transcreveu precedente que
reforça que o termo inicial é o encerramento da prestação do serviço, e que não
houve revogação do mandato no curso da lide, mas encerramento do processo.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 390-393, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé
(art. 81 do CPC).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo interno, interposto em agravo em
recurso especial, oriundo de ação de arbitramento de honorários advocatícios.
A Corte
apreciou o agravo de instrumento nos autos da ação de
a quo
arbitramento, reconhecendo a prescrição apenas quanto aos honorários
sucumbenciais e afastando a prescrição dos honorários contratuais.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente, além de invocar
dissídio jurisprudencial, alegou violação ao
IV, da
art. 25,
Lei n. 8.906/1994,
defendendo a prescrição da pretensão de recebimento dos honorários
Sustenta que o prazo prescricional quinquenal se iniciou com o trânsito
em julgado da homologação do acordo, em
e que a decisão agravada
26/11/2015
aplicou indevidamente a Súmula n. 83 do STJ.
Todavia, a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 370-371):
Documento eletrônico VDA53996740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 63069b66-5d65-4a4a-a384-692e4669beb4

Quanto ao contrato pactuado, o Tribunal
asseverou o seguinte (fls. 255-
a quo
256, destaquei):
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que celebrado contrato verbal para
a prestação de serviços advocatícios referentes ao Processo número 0062239-
69.2022.8.26.0002, que renunciou ao mandato em 01 de março de 2023, que
impagos os honorários contratuais e sucumbenciais, e pede o arbitramento dos
honorários contratuais na quantia de 20% e a condenação ao pagamento dos
honorários contratuais e sucumbenciais.
Portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo
(“Prescreve em cinco anos a ação de
25 da Lei número
Estatuto da OAB
8.906/94

cobrança de honorários de advogado”).
[...]
Em relação aos honorários contratuais, o termo inicial do prazo
(01 de março de
prescricional corresponde à data da revogação do mandato
2023 fls. 651 do processo originário), nos termos do disposto no artigo 25,
inciso Em relação aos honorários contratuais, o termo inicial do prazo prescricional
corresponde à data da revogação do mandato (01 de março de 2023 fls.651 do
processo originário), nos termos do disposto no artigo 25, inciso V, daquela Lei
(“Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado
o prazo: V - da renúncia ou revogação do mandato.”), de modo que ausente o
transcurso do prazo prescricional quando do ajuizamento da ação (20 de
março de 2023), o que torna correto o não acolhimento da alegação de
prescrição quanto aos honorários contratuais.
Conforme observado, a Corte de origem, analisando os elementos dos autos,
manifestou-se pelo não acolhimento da prescrição da pretensão de cobrança dos
honorários advocatícios contratuais. Ponderou que foi celebrado contrato verbal
para a prestação de serviços, e que houve renúncia ao mandato em 1/3/2023,
consignando que foi observado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento
da ação, adotando-se como termo inicial para a contagem a data da revogação do
mandato.
Nesse cenário, verifica-se a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, que compreende que o termo inicial
do prazo de prescrição da pretensão de recebimento de honorários advocatícios é
contado a partir da renúncia ou revogação do mandato.
Conforme exposto, a Corte de origem, analisando os elementos dos
autos, manifestou-se pelo não acolhimento da prescrição da pretensão de cobrança
dos honorários advocatícios contratuais.
Documento eletrônico VDA53996740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 63069b66-5d65-4a4a-a384-692e4669beb4

Asseverou que foi celebrado contrato verbal para a prestação de
serviços e que houve renúncia ao mandato em
destacando
1/3/2023,
a observância ao prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação.
Com efeito, não pode ser afastada a Súmula n. 83 do STJ, visto que o
Tribunal
decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que
a quo
compreende que o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de
recebimento de honorários advocatícios é contado a partir da renúncia ou
revogação do mandato.
Além dos precedentes já citados na decisão recorrida, acrescento
o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Prescrição do exercício da pretensão de cobrança de honorários
advocatícios contratuais. Consoante cediço no STJ, nos casos de rescisão
unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do
prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança da
verba honorária pactuada inicia-se da data em que o
é
mandante/cliente
cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V,
.
da
Precedentes
Lei 8.906/94.
3. Inviável o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de
estabelecer termo a quo diverso atinente à notificação de resilição contratual, ante a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ,
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.341.616/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
destaquei).
12/6/2025,
Documento eletrônico VDA53996740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 63069b66-5d65-4a4a-a384-692e4669beb4

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022,
DJe de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 63069b66-5d65-4a4a-a384-692e4669beb4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.461 / SP
Número Registro: 2024/0361710-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00622396920028260002 10068034220238260562 20201260320248260000 622396920028260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CAPELETTI
ADVOGADO : FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA
ADVOGADA
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP321478
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CAPELETTI
ADVOGADO : FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA
ADVOGADA
: MARIA ESTELA CAPELETTI DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP321478
TERMO
Documento eletrônico VDA55077150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:42
Código de Controle do Documento: 56a08d4a-b29d-4af6-af22-45366520985a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:42
Código de Controle do Documento: 56a08d4a-b29d-4af6-af22-45366520985a